Tribunal: TJMT
Processo: 1015808-63.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015808-63.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (JUIZO RECORRENTE), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER CAUTELAR ANTECEDENTE – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – VIABILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não se prestando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em obediência ao art. 151 e incisos do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015808-63.2016.8.11.0041, impetrado por
BRF S.A.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e recebeu as garantias ofertadas para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, com vigência até o vencimento das apólices de seguro ofertadas, em 14 de setembro de 2021.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de se manifestar nos autos devido à ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 53556452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015808-63.2016.8.11.0041, impetrado por
BRF S.A.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e recebeu as garantias ofertadas para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, com vigência até o vencimento das apólices de seguro ofertadas, em 14 de setembro de 2021.

A questão abordada no processo em análise relaciona-se à possibilidade ou não de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como expedição de certidão positiva com efeitos de negativa mediante apresentação de apólice de seguro-garantia.

Ao conceder parcialmente a segurança, o Juízo a
quo
ratificou a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“
Em reforço da argumentação, tem-se que a única providência possível frente ao crédito tributário garantido por meio de caução é a expedição da certidão positiva com efeito de negativa; sendo, portanto, necessário para o êxito da pretensão consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o depósito em dinheiro no valor integral do débito (art. 151, CTN). [...]

Entretanto, ressalta-se que por serem as providências consectários da regularidade fiscal assegurada pela garantia ofertada e atestada pela CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (excetuando-se, naturalmente, quanto os atos de cobrança dos créditos tributários correspondentes), os efeitos da decisão judicial se limitam a expedição da CPEN, sob pena de ingerir na atividade fiscalizatória do fisco.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por demonstrados o ‘fumums boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, pelo que recebo as garantias ofertadas pela empresa requerente (Ids. 2450895, 2450902 e 2450910) para fins da obtenção de certidão positiva com efeito de negativa (art. 206 do CTN), em relação às Notificações de Cumprimento de Decisão Judicial ADI 100642/2013 n. 231591/54/28/2016, 231414/54/28/2016, 227151/54/28/2016 e do débito n. 9990304349781, com efeito até o término da vigência das apólices de seguro em 14-9-2021.

Por conseguinte, neste particular, CONVOLO em definitivos os efeitos da liminar deferida ‘initio litis’
” (id. 48425981).

Analisando detidamente os termos da sentença, extrai-se que o magistrado sentenciante recebeu as apólices de seguro-garantia ofertadas tão somente para possibilitar a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa.

Tal entendimento encontra-se em total consonância com a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA – VIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não se prestando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

(N.U 1017378-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).

Desse modo, tem-se que as apólices de seguro-garantia ofertadas servem apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, no entanto, não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que obstaria a prática de qualquer ato executivo.

Sendo assim, não há razões que justifiquem a retificação da sentença proferida pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020